Tribunal: STF
Processo: RE 106563
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
IMPORTAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA: ALEGADA INFRAÇÃO AS REGRAS DE
CONTROLE DA IMPORTAÇÃO (ART. 169, DO DECRETO-LEI 37-66, LETRA 'D',
DO INCISO III, NA REDAÇÃO DA LEI 6562-78).
SE NÃO DESATENDEU O IMPORTADOR AS REGRAS DA PROPRIA CACEX, POIS
ESTA, EM INSTRUÇÕES BAIXADAS, DIZ QUE NO CAMPO PRÓPRIO DA GUIA DE
IMPORTAÇÃO DEVE SER INDICADO COMO PAIS DE PROCEDENCIA AQUELE 'ONDE
A MERCADORIA SE ENCONTRA E DE ONDE VIRA PARA O BRASIL', E ASSIM FEZ
O IMPORTADOR, NÃO HÁ INFRAÇÃO A PUNIR, EMBORA O CONCEITO DE PAIS DE
PROCEDENCIA, DE ACORDO COM O ART. 2, ALINEA 'J', DO DECRETO
N. 49.977, DE 1961, DE COMO PAIS DE PROCEDENCIA AQUELE NO QUAL A
MERCADORIA FOI ADQUIRIDA. ASSIM, CULPA NÃO E DE SER ATRIBUIDA AO
CONTRIBUINTE, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 100 DO CTN.